Tribunal: TJMT
Processo: 1000066-78.2024.8.11.0053
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000066-78.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Representação comercial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EURIDES MARINHO & CIA LTDA - CNPJ: 15.958.762/0001-72 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), IVANOE DE OLIVEIRA MACHADO JUNIOR - CPF: 017.374.201-71 (ADVOGADO), IBTF INDUSTRIA BRASILEIRA DE TUBOS FLEXIVEIS LTDA - CNPJ: 48.221.139/0001-91 (APELANTE), IVAN MARCHINI COMODARO - CPF: 298.210.118-10 (ADVOGADO), EURIDES MARINHO & CIA LTDA - CNPJ: 15.958.762/0001-72 (APELANTE), IVANOE DE OLIVEIRA MACHADO JUNIOR - CPF: 017.374.201-71 (ADVOGADO), IBTF INDUSTRIA BRASILEIRA DE TUBOS FLEXIVEIS LTDA - CNPJ: 48.221.139/0001-91 (APELADO), IVAN MARCHINI COMODARO - CPF: 298.210.118-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA REPRESENTADA E PROVEU PARCIALMENTE O DO REPRESENTANTE.

E M E N T A

Direito Comercial. Apelação Cível. Ação de Rescisão Indireta de Contrato de Representação Comercial c/c Cobrança. Inadimplemento das Comissões. Reconhecimento Parcial em Sentença. Insurgência de ambas as Partes. Cláusula
Del
Credere
. Indenização de 1/12. Dano Moral. Correção Monetária.
Recurso da Representada Desprovido. Recurso da Representante Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1.
Ação ajuizada por representante
comercial
com o intuito de
resci
ndir

o
contrato verbal de longa duração, em
virtude
do inadimplemento de comissões. Sentença que re
scindiu o contrato
e determinou o pagamento das comissões vencidas, a serem apuradas em liquidação.
Em seu Recurso a R
epresentada sustenta que os valores não foram pagos por falhas da própria
R
epresentante.
Na
Apelação da
R
epresentante
, ela
pleite
ia
o reconhecimento do direito à indenização de 1/12 (art. 27,
“
j
”
, da Lei 4.886/65) e

à reparação por dano moral,
além da fixação
do índice de correção monetária.

II. Questões em discussão

2.
Analisar
se é
: (i)
lícito condicionar
o pagamento das comissões ao adimplemento dos clientes; (
ii
) cabível a indenização prevista no art. 27,
alínea “
j
”
, da Lei 4.886/65
,
nas hipóteses de rescisão por justo motivo pela
R
epresentante; (
iii
) se há prova do
alegado dano moral; e (
iv
) qual o índice de correção monetária aplicável às comissões devidas.

III. Razões de decidir

3.
A cláusula
del

credere
, que condiciona o pagamento das comissões à quitação pelos clientes finais, é expressamente vedada pelo art. 43
,
da Lei 4.886/65
; logo,
não pode ser invocada para justificar a inadimplência da
R
epresentada.

4.
A rescisão contratual promovida pela
R
epresentante, fundada no art. 36,
alínea “
d
”
, da Lei 4.886/65 (inadimplemento das comissões), enseja o pagamento da indenização prevista no art. 27,
alínea “
j
”
, do mesmo diploma legal.

5. Não demonstrada
, de forma
inequívoc
a, a ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica,
não há falar em indenização por dano moral.

6. Constatada a omissão
quanto
a
o índice de correção monetária
das comissões devidas
,
esclarece-se
que é aplicado o

INPC até 27/08/2024 e, a partir de 28/08/2024 (vigência da Lei 14.905/2024), o IPCA, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês até essa data e, posteriormente, aplicação da taxa Selic, deduzido o IPCA.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso d
e Apelação da

R
epresentada desprovido.
Recurso de Apelação da Representante parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"A rescisão do contrato de representação comercial promovida pel
a

R
epresentante por inadimplemento da
representada (art. 36,
“
d
”
, da Lei 4.886/65) enseja o direito à indenização prevista no art. 27,
alínea

“
j
”, da Lei 4.886/65
."

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 4.886/65,
arts
. 27, j; 36, d; 43. CPC,
arts
. 509 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.057.674/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 16/05/2022,
DJe
14/06/2022; TJ-SP, AC 1002419-26.2022.8.26.0318, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 13/11/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1000066-78.2024.8.11.0053

São dois Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, por
IBTF – Indústria Brasileira de Tubos Flexíveis Ltda.
e
Eurides Marinho & Cia Ltda. – ME
, em virtude da sentença
proferida pelo Juiz
da Vara Única de Santo Antônio do Leverger-MT, nos autos da
“
Ação de Rescisão Ind
i
reta por Justo Motivo de Contrato de Representação Comercial com Obrigação de Pagar Comissões Devidas e de Pagamento de Indenização Legal
de 1/12 avos c/c Pedido de Indenização por Danos Morais à Pessoa Jurídica”.

O Juiz
a quo

julgo
u
parcialmente procedentes
os pedidos deduzidos por
Eurides Marinho & Cia Ltda. – M
E,
declar
ou
a rescisão do
C
ontrato de
R
epresentação
C
omercial
e
conden
ou

a empresa
IBTF – Indústria Brasileira de Tubos Flexíveis Ltda.

ao pagamento d
os valores das
comissões vencidas em 29/11/2019 até 17/10/2023
,
a serem apurados em liquidação de sentença,
além de arcar com
as custas processuais e honorários advocatícios
fixados
em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
.

A primeira Apelante, IBTF – Indústria Brasileira de Tubos Flexíveis Ltda. alega que
a
Apelad
a
realizava vendas em desacordo com as
suas
instruções, o que causava inadimplência dos clientes
e
, desse modo, não repassava à Apelada as comissões advindas das vendas que não se concretizavam
.

Assim, pugna pela reforma da sentença, sob a tese de que os valores que não foram pagos decorrem de erros na própria prestação de serviço do representante comercial.

Subsidiariamente, pugna que seja reconhecido como valor devido a quantia por ela apresentada, qual seja: R$ 13.635,28 (treze mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos).

Eurides Marinho & Cia Ltda. – ME, por sua vez, argumenta que, diferente do entendimento do Juiz
a quo
, a
indenização prevista no artigo 27, alínea “j”, da Lei n. 4.886/65, é devida à
representante comercial em casos iguais a este, em que
ela (a
representante
)
denuncia o contrato de representação por ato irregular da representada.

Insurge-se, também, quanto ao indeferimento do pedido de indenização por dano moral, sob a alegação de que comprovou o abalo moral à sua honra objetiva.

Por fim, aduz que, embora tenha oposto Embargos de Declaração para suprir omissão quanto à correção monetária das comissões devidas, o Juiz singular rejeitou o Integrativo

e, portanto, pugna que seja aplicado o INPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, ao ajuizar a demanda,
Eurides Marinho & Cia Ltda
.
– M
E
,
alegou que
atua no ramo de representação comercial
e
que
, por mais de três décadas,
manteve
vínculo contratual
verbal e ininterrupto
com
a empresa
IBTF –
Indústria Brasileira
d
e Tubos Flexíveis Ltda
.

Argumentou
que
sempre
desempenh
ou
suas funções com lealdade e diligência
; todavia,
a relação contratual foi abalada a partir de novembro de 2019, quando a
Requerida
deixou
de pagar as
comissões devidas pelos serviços prestados.

Sustentou que, por diversas vezes,
tent
ou
resolver a situação
administrativamente; porém
, a inadimplência persistiu
, o que tornou
insustentável a manutenção da parceria comercial.

A
leg
ou
que, além do inadimplemento,
a Requerida agiu desidiosamente
,
pois
atraso
u
na entrega de mercadorias e protesto
u títulos

indevidamente.

Asseverou que essas condutas
comprometeram sua reputação no mercado
, acarretou
a perda de importantes clientes,
inclusive do
que era considerado seu maior comprador.

Aduziu, portanto, que sofreu
dano moral,
pois
sua imagem e capacidade operacional
fora
m
comprometidas.

Com essas alegações, requereu
o reconhecimento da rescisão indireta do
Contrato
d
e Representação Comercial
por justo motivo, com fundamento na Lei n
.
4.886/65
,
e a condenação da Requerida ao
pagamento das comissões em atraso, no valor atualizado de R$ 27.181,66
(vinte e sete mil, cento e oitenta
e um reais e sessenta e seis centavos)
,
com
correção monetária e juros de
mora de
1%
(um por cento)
ao mês
.

Pugnou pela condenação da Requerida ao pagamento d
a indenização legal correspondente a 1/12
(um doze avos)
do total recebido no período contratual, no montante de R$ 87.799,83
(oitenta e sete mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos)
.

Por fim, requer
eu
indenização por dano mora
l
no valor mínimo de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).

Conforme relatado, o
Juiz
a quo

acolheu parte dos pedidos.

D
eclar
ou

rescindido o

C
ontrato de
R
epresentação
C
omercial
e
conden
ou

a empresa IBTF – Indústria Brasileira de Tubos Flexíveis Ltda.

ao pagamento dos valores das
comissões vencidas
de
29/11/2019 a 17/10/2023
, a serem apurados em liquidação de sentença
.

Não há insurgência quanto à existência do contrato verbal e sua rescisão.

A primeira Apelante, IBTF – Indústria Brasileira de Tubos Flexíveis Ltda.
,
alega que
a
Apelad
a
realizava vendas em desacordo com as
suas
instruções, o que causava inadimplência dos clientes
e
, desse modo, não
lhe
repassava as comissões advindas das vendas que não se concretizavam
.

Assim,
requer
a reforma da sentença, sob a tese de que os valores que não foram pagos decorrem de erros na própria prestação de serviço da representante comercial.

Subsidiariamente,
pugna
seja reconhecido como valor devido a quantia por ela apresentada, qual seja: R$ 13.635,28 (treze mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos).

Nota-se que a Apelante
reconhece o débito
das

comissões vencidas
entre
29/11/2019
e
17/10/2023
;
todavia, aduz que o pagamento está condicionado ao adimplemento do cliente direto.

É
necessário relembrar
o disposto no artigo 43 da Lei 4.886/65
, cuja redação tem o seguinte teor
:

Art. 43. É vedada no contrato de representação comercial a inclusão de cláusulas
del

credere
(Incluído pela Lei n.o 8.420, de 8/5/1992).

A cláusula
del

credere
corresponde ao instituto ou previsão da parte representada descontar os valores de comissões ou vendas do representante comercial, na hipótese da venda ou da transação ser cancelada ou desfeita, significando, na prática, que o vendedor passa a ser o responsável direto pela venda efetuada.

Ou seja, essa cláusula, que é expressamente vedada pelo dispositivo citado,
permite à parte representada
realizar descontos nos valores das comissões ou vendas do representante comercial, nos casos em que a venda restar frustrada pela insolvência do cliente.

Portanto, por vedação legal da incidência da mencionada cláusula, não há falar em não pagamento de comissões feitas à
Apelada
, em função do descumprimento da obrigação pelo cliente direto
.

A Apelante
deve quitar integralmente o valor devido à
Apelada
e, no que concerne ao montante, não há qualquer mácula na sentença que determinou sua apuração em fase posterior, uma vez que as partes diverge
m
quanto ao montante devido.

Na verdade, é
prudente se proceder, em fase oportuna, à liquidação da sentença
,
nos termos do disposto nos artigos 509 e seguintes Código de Processo Civil.

Com efeito, nada obsta ao julgador que, diante da evidente complexidade dos cálculos, postergue a apuração do débito para o procedimento de liquidação de sentença, de modo a evitar prejuízo para as partes.

Ou seja,
“n
ão tendo o julgador condições de, na sentença, fixar em quantia certa o valor da dívida, não há qualquer irregularidade na determinação judicial de apuração do valor do débito em liquidação posterior."
(TJMG - Apelação Cível 1.0027.08.167721-6/001, Relator (a): Des.(a) Nome, 17a CÂMARA
CÍVEL, julgamento em 24/11/2011, publicação da súmula em 11/ 01/ 2012).

Ademais, a impugnação específica dos cálculos apresentados
pela Apelada e a apresentação de seus próprios cálculos, por si só, n
ão afasta
m
a necessidade da liquidação do julgado, a qual decorre da impossibilidade de se aferir, de plano, o acerto das contas apresentadas
por uma ou outra parte.

Assim, ante à
incerteza quanto aos valores devidos e a complexidade dos cálculos necessários à sua apuração,
agiu com acerto o Julgador singular
ao
determinar que o valor seja apurado em
liquidação.

A segunda Recorrente,
Eurides Marinho & Cia Ltda. – ME, por sua vez, argumenta que, diferente do entendimento do Juiz
a quo
, a indenização prevista no artigo 27, alínea “j”, da Lei n. 4.886/65, é devida à representante comercial em casos iguais a este, em que ela (a representante) denuncia o contrato de representação por ato irregular da representada.

Razão assiste à Apelante.

A
rescisão

do contrato pela representante
,
motivada
por justa causa (art. 36, da Lei n. 4.886/1965),
gera direito à indenização prevista no artigo 27,
alínea
"j"
,
da Lei 4.886/1965.

Assim, equivocou-se o Julgador singular, pois
“o
direito ao recebimento da referida indenização surge a partir das seguintes situações: (i) ocorrência de resilição imotivada do contrato pela representada ou (
ii
) ocorrência de resolução contratual por culpa da representada, nos termos do artigo 36, da Lei 4 .886/65.
”
(TJ-SP - AC: 10024192620228260318 Leme, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 13/11/2023, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2023)
.

Na hipótese, a rescisão do contrato pela Apelante, representante comercial, decorreu da
falta dos pagamentos das comissões
e
,
nos termos do artigo 36, alínea “d”, da Lei 4.886/1965, esse fato constitui
motivo justo para rescisão pelo representante.

A propósito, eis a redação do dispositivo:

Art. 36. Constituem motivos justos para rescisão do contrato de representação comercial, pelo representante:

[...]

d) o não-pagamento de sua retribuição na época devida;

Portanto, configurada a justa causa pela rescisão unilateral do contrato promovida pela
Autora/Apelante
,
ela
faz jus ao recebimento da indenização
de 1/12 (um doze avos)
prevista
na alínea
“
j
”,
do artigo 27 da Lei n
.
4.886/65 do total da retribuição auferida durante o tempo em que exercera a representação

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.057.674/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022,
DJe
de 14/6/2022)
.

O valor deverá ser
apurado em
l
iquidação, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês
a partir da citação
, até a entrada em vigor
da Lei 14.905/2024 (28/08/2024), quando deverá ser corrigid
o
pelo IPCA e acrescida de juros de mora pelo Selic, deduzido o IPCA.

Insurge-se, também, quanto ao indeferimento do pedido de indenização por dano moral, sob a alegação de que comprovou o abalo moral à sua honra objetiva.

Neste ponto

a sentença deve ser mantida
, eis que a
Recorrente
não logrou êxito em comprovar
, de forma robusta,

conduta apta a produzir ofensa a honra objetiva em razão de não pagamento
das
comiss
ões.
Não se vislumbra conduta praticada pela
Apelada
que enseja mácula a seu nome no meio comercial ou ainda que o fato transbordou o descumprimento contratual.

Não se pode esquecer que, in
versamente da pessoa física, a pessoa jurídica não pode ser atingida em sua sensibilidade
pois, por lógico, não tem
s
entimento
íntimo.

Desse modo, não demonstrada
a ofensa à
honra objetiva da Apelante,
mantenho
a sentença que indeferiu este
pedido indenizatório.

Por fim, aduz que, embora tenha oposto Embargos de Declaração para suprir omissão quanto à correção monetária das comissões devidas, o Juiz singular rejeitou o Integrativo e, portanto, pugna que seja aplicado o INPC.

Na sentença o Julgador consignou que
““todos os valores
devidos devem ser ressarcidos à luz da correção monetária (art. 32, 2o da Lei no 4886/65) no período que compreende
ás
comissões vencidas em 29/11/2019 até 17/10/2023”
; todavia, o Juiz não explicitou o índice a ser aplicado.

Assim, a Recorrente tem razão ao alegar omissão no julgado. Na liquidação da sentença deverá ser observado que as comissões devem ser
corrigidas monetariamente
pelo INPC
desde a data de pagamento dos pedidos e
acrescidas de
juros de mora de 1%
(um por cento)
ao mês a contar da citação
,
até
vigência

da Lei 14.905/2024 (28/08/2024), quando dever
ão
ser corrigid
as
pelo IPCA e acrescida de juros de mora pelo Selic, deduzido o IPCA.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso de Apelação interposto por
IBTF – Indústria Brasileira de Tubos Flexíveis Ltda
.

Dou parcial provimento ao Apelo
Eurides Marinho & Cia Ltda. – ME
, reformo a sentença e condeno a Apelada ao pagamento de
indenização
de 1/12 (um doze avos)
prevista na alínea
“
j
”,
do artigo 27
,
da Lei n
.
4.886/65 do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerce
u
a representação
, cuja quantia deverá
ser
apurad
a
em
l
iquidação, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês
a partir da citação
, até a entrada em vigor
da Lei 14.905/2024 (28/08/2024), quando deverá ser corrigid
o
pelo IPCA e acrescida de juros de mora pelo Selic, deduzido o IPCA.

Deixo expresso que n
a liquidação da sentença deverá ser observado que as comissões devem ser corrigidas

pelo
INPC
desde a data de pagamento dos pedidos e
acrescidas de
juros de mora de 1%
(um por cento)
ao mês a contar da citação
, até vigência
da Lei 14.905/2024 (28/08/2024), quando dever
ão
ser corrigid
as
pelo IPCA e acrescida de juros de mora pelo Selic, deduzido o IPCA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025